Tribunal: TJSP
Processo: 0038021-50.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compromisso
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0038021-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BIRIGUI, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PROCEDENTE o conflito, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038021-50.2020.8.26.0000 -Voto no 25.107
2
Conflito
de
Competência
no
0038021-50.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da 2a Vara Cível de Birigui
Suscitado: MM. Juízo da 3a Vara Cível de Birigui
Origem: 1003282-94.2020.8.26.0077
Voto n° 25.107
Conflito de competência. Ação de exigir contas. Relação de
acessoriedade com ação de arrolamento. Prevenção.
Aplicação dos artigos 61, 553 e 618, inciso VII, do CPC.
Competência do MM. Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de
Birigui. Conflito procedente.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de
Birigui em face do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Birigui,
nos autos da ação de exigir contas, sob o fundamento de
que há relação de dependência com a ação de arrolamento
que tramita perante o MM. Juízo Suscitado1 competência
estabelecida pelo critério funcional, absoluta, nos termos
do artigo 553 do Código de Processo Civil.
Processado o presente conflito de
competência, designou-se o MM. Juízo da 3a Vara Cível de
Birigui, ora suscitado, para apreciar e resolver as medidas
urgentes (fls. 04/05).
É o relatório.
1 Processo no 1000392-56.2018.0077.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038021-50.2020.8.26.0000 -Voto no 25.107
3
Inicialmente,
configurado
o
conflito negativo de competência, uma vez que ambos os
Juízos declinaram da competência para processar e julgar
a ação, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Murilo Medici Batista Andrade
ajuizou ação de exigir contas em face de Mirian Marin Leite
(inventariante) e Denise Marin Leite (administradora dos
imóveis), com relação aos bens do espólio de Laurinda
Lourenço Batista.
A
ação
foi
distribuída
por
dependência à ação de arrolamento que tramita perante
MM. Juízo da 3a Vara Cível de Birigui, o qual declinou da
competência de ofício e determinou a livre redistribuição
dos autos por entender que as causas de pedir de ambas
ações são distintas (fls. 167, na origem).
E, uma vez que redistribuídos os
autos, por sorteio, ao MM. Juízo da 2a Vara Cível de
Birigui, o D. Magistrado Lucas Gajardoni Fernandes
suscitou o presente conflito negativo de competência.
E, in casu, assiste razão ao MM.
Juízo suscitante.
Isso porque a pretensão deduzida
pelo autor na ação de exigir contas objetiva, em suma, que
as requeridas prestem contas “acerca de todos os
pormenores concernentes aos bens e frutos provenientes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038021-50.2020.8.26.0000 -Voto no 25.107
4
administração do espólio” (fls. 02, da petição inicial
originária).
Nesse diapasão, o fato é que a
posterior ação de prestação de contas envolve discussão
referente a responsabilidade das requeridas, dentre as
quais a inventariante, pela administração dos bens
deixados pela de cujus, decorrente de sua nomeação ao
cargo na ação de arrolamento (fls. 10/11 e 13, da ação de
arrolamento).
Portanto, evidenciada a relação de
acessoriedade entre as ações de arrolamento e a de
prestação de contas, consoante a regra elencada pelos
artigos 61, 553 e 618, inciso VII, do Código de Processo
Civil2, de modo que a competência para a análise e
apreciação da matéria é do MM. Juízo Suscitado (onde
tramita a ação de arrolamento).
Nesse sentido, inclusive, já se
posicionou esta Colenda Câmara:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. -
Ação de exigir contas. Livre distribuição da ação.
Redistribuição para o Juízo do inventário.
Possibilidade. Prestação de contas de
inventariante que deve se dar em apenso
aos autos em que nomeado. Relação de
acessoriedade
configurada.
Aplicação
dos arts. 61, 553 e 618 inciso VII do
Código de Processo Civil. Precedentes
desta Corte. Competência do M. Juízo
2 TJSP, CC. 0039775-37.2014.8.26.0000, Rel. Des. Eros Piceli, Câmara Especial, j. 13.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038021-50.2020.8.26.0000 -Voto no 25.107
5
suscitado para apreciar e decidir na
espécie”.
(TJSP,
CC.
0014934-70.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Dip (Pres. da Seção de Direito
Público);
Comarca:
Marília;
Órgão
julgador: Câmara Especial; Data do
julgamento:
29/05/2017;
Data
de
registro: 06/06/2017).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. Ação de exigir contas.
Distribuição no Juízo do Inventário, já
findo.
Declinação
de
competência.
Descabimento. Competência que se firma
pela acessoriedade e não se rompe pelo
encerramento do inventário. Inteligência
dos arts. 61, 553, 'caput', e 618, VII,
todos do Código de Processo Civil.
Precedentes. Competência do Juízo de
Direito
da
3a
Vara
da
Família
e
Sucessões do Foro Regional da Lapa
(Juízo Suscitado). Conflito procedente”.
(TJSP;
Conflito
de
competência
0039090-88.2018.8.26.0000; Relator (a):
Fernando Torres Garcia (Pres. Seção de
Direito
Criminal);
Órgão
Julgador:
Câmara Especial; Foro Regional IV - Lapa
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2018;
Data
de
Registro:
27/11/2018).
Isto
posto,
JULGA-SE
PROCEDENTE o conflito de competência, designando-se a
competência do MM. Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de
Birigui, para processar e julgar a causa.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora